Tribunal: TJDFT
Processo: 0702769-41.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇAS DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS NO SALDO DE CADERNETA DE POUPANÇA. BANCO DO BRASIL S.A. PLANO VERÃO. OMISSÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS. REFORMA DO JULGADO EMBARGADO. ANÁLISE DAS DEMAIS MATÉRIAS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO OCORRIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

2. Não há que se falar em prescrição se a parte autora ingressou com o pedido de cumprimento de sentença no dia 24.10.2014, consoante se verifica do comprovante de protocolo acostado à peça de ingresso.

3. No Recurso Especial no 1.370.899/SP ficou sedimentado o entendimento de que em se tratando de cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública, o termo inicial de incidência de juros de mora é a data da citação do devedor na ação coletiva.

4. Não demonstrado nos autos o excesso de execução alegado, correta a sentença que determina a remessa dos autos para Contadoria para elaboração dos novos cálculos em consonância com a decisão judicial.

5. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A não provido. Unânime.